Tribunal: TCU
Processo: 017.084/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6084/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.084/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Margarida Bini Cunico (XXX.659.349-XX); Cleusa Medianeira Monteiro do Amaral da Rosa (XXX.257.081-XX); Gilvana Gomes dos Santos Vieira (XXX.922.812-XX); Juliana Trevisan Barbosa da Silva (XXX.779.029-XX); Jussara Terezinha Monteiro do Amaral (XXX.568.400-XX); Lenir Monteiro do Amaral Rocha (XXX.179.721-XX); Marilene Monteiro do Amaral de Melo (XXX.355.231-XX); Neuza Maria Monteiro do Amaral (XXX.345.501-XX); Rosa Maria Cristofoli Jacques (XXX.929.439-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.